Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-26.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Inexistência de dívida. plataforma serasa limpa nome. Negativação indevida. Não configurada. Dano moral. Não configurado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida discutida nestes autos. Em suas razões, a recorrente alega que a inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome causou prejuízos aos direitos da personalidade, pois seu nome foi negativado sem que ela tivesse dado causa a isso. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não há elementos nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, razão pela qual defiro a gratuidade da justiça à recorrente. Foram apresentadas contrarrazões (ID 77693176).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a inclusão do nome da recorrente na plataforma Serasa Limpa Nome é suficiente para gerar indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Ademais, nos termos da Súmula 297 do STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras. Portanto, a controvérsia ser solucionada sob a ótica do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços. Basta ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar. Essa responsabilidade é excluída se o fornecedor provar que o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Da análise dos autos verifica-se ausência de prova de efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito, tratando-se de mero apontamento na plataforma Serasa Limpa Nome. A recorrente alegou que teve pedido de crédito negado junto à Caixa Econômica Federal em razão de negativação promovida pela recorrida, sem, contudo, comprovar a negativa.
7. A plataforma Serasa Limpa Nome é apenas um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Portanto, a inscrição do nome do consumidor na referida plataforma não possui natureza de restrição de crédito e nem qualquer força coercitiva, seja judicial ou extrajudicial.
8. A sentença reconheceu a inexistência da dívida discutida nos autos. Com efeito, o reconhecimento de inexistência da dívida não se confunde com a configuração de dano moral, especialmente se não configura abuso na forma de cobrança ou inscrição em cadastro restritivo de crédito.
9. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa, devendo haver a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não ocorreu. Ademais, a situação dos autos configura mero contratempo e, por si só, não viola os direitos da personalidade da consumidora.
10. Por fim, não há prova de que a recorrente tenha dispensado tempo excessivo na tentativa de resolver a situação, não se configurando hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.